Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA PELA LEI N° 2.294/99. DECRETO N° 20.264/99. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO RECONHECIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Decreto n° 20.264, de 25 de maio de 1999, dispôs sobre a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, determinando que os servidores efetivos ocupantes do quadro de pessoal da referida Fundação passassem a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, sem quaisquer prejuízos (art. 9o).
2. Assim, com a Extinção da Fundação, os servidores efetivos passaram a integrar a Administração Direita, fazendo jus a todos os direitos inerentes ao respectivo cargo, compondo, portanto, a categoria alcançada pelo título executivo extraído da ação coletiva movida pelo Sindireta/DF.
3. Deve ser reconhecida a legitimidade dos servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, integrados ao quadro de pessoal do Distrito Federal, para deflagrarem o cumprimento individual de sentença, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a sua pertinência subjetiva com o título executivo judicial extraído da ação coletiva no 32.159/1997.
4. Não é possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise de questões controvertidas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.